Tribunal: TJDFT
Processo: 0707400-98.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por duas vezes, em continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva; e (ii) avaliar a adequação da fixação da reparação mínima por danos morais, considerando a capacidade econômica do réu e a extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas por boletim de ocorrência, decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, certidão de intimação do réu e mensagens enviadas à vítima via WhatsApp, evidenciando o descumprimento da ordem judicial.
4. A alegação da defesa de que o réu desconhecia a vigência da medida protetiva não se sustenta, pois há prova documental de sua intimação e o curto intervalo de tempo entre a intimação e o descumprimento não justifica um suposto esquecimento.
5. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, sendo corroborada por prints das mensagens e demais elementos constantes nos autos.
6. O depoimento da ofendida é coerente e consistente, afastando a tese defensiva de que ela teria consentido com os contatos.
7. A fixação de indenização mínima por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e na jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 983), mas seu valor deve ser estabelecido de forma razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e XLVI; CP, arts. 71 e 91, I; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.675.874/MS (Tema 983); TJDFT, Acórdão 1841277, 07083089220228070017, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024.